Tribunal: STF
Processo: RE 104603
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL - JÚRI.
RECURSO QUE NÃO COMPROVA A DIVERGENCIA, NEM A OFENSA A TEXTO
LEGAL, ALIAS NÃO PREQUESTIONADO. DECISÃO QUE SE CINGIU AO EXAME DA
HIPÓTESE, SEM SUSCITAR O DEBATE DA TESE JURÍDICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.